Tribunal: TJSP
Processo: 1519823-86.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR – Litispendência – Inocorrência - AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS: Absolvição – Insuficiência probatória – Inviabilidade – Pena corretamente aplicada – Substituição da corporal por penas alternativas - Descabimento - Recurso improvido.